Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713805-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WCT FITNESS EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, WCT FITNESS EIRELI - EPP DESPACHO Diante do julgamento das ADIs 7078, 7066 e 7070, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora